Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. ALIMENTANDOS. IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. DESCONTO DA VERBA ALIMENTÍCIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO OBRIGADO. INÉRCIA DOS ALIMENTANDOS. IRRELEVÂNCIA. ALIMENTOS DEVIDOS. PARCELA IMPLANTADA MÊS A MÊS. OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL. INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O termo inicial da obrigação alimentar corresponde à data da decisão que defere os alimentos provisórios, não afetando essa modulação temporal eventual inércia do destinatário da prestação na viabilização do pagamento, inclusive porque subsiste ao obrigado fórmulas para obstar a qualificação de sua mora.
2. Tratando-se de obrigado alimentar que labora sob vínculo empregatício, ensejando que a prestação alimentar mensal seja implantada em sua folha de pagamento, o pagamento da verba é realizado mensalmente em compasso com a data em que aufere sua remuneração, obstando a qualificação da mora se realizadas todas as parcelas devidas, observado o termo inicial, sob essa conformação.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.